Tribunal: TJDFT
Processo: 0755710-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755710-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: ALEUDA MARIA CORDEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708105-71.2024.8.07.0014, ajuizado por ALEUDA MARIA CORDEIRO COSTA, que rejeitou a alegação da executada de que teria cumprido a obrigação de fazer consistente na exibição de contratos bancários referentes a empréstimos consignados (ID 258046958 no processo de origem). Em suas razões recursais (ID 79629259), a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para a exibição específica dos documentos requeridos, argumentando que, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar e mera intermediadora, não detém a posse das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), documentos que estariam sob a guarda exclusiva da instituição financeira credora. Alega a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, uma vez que não gera, não detém e não possui competência legal para emitir as CCBs exigidas. Aduz ter agido com boa-fé processual ao apresentar os documentos que efetivamente possuía (Termos de Adesão à intermediação). Invoca a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, aponta a desproporcionalidade das astreintes fixadas, que teriam perdido sua função coercitiva diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a incidência da multa diária e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, afastar a multa cominatória e reconhecer a inaplicabilidade do CDC. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento sem que tenha promovido o recolhimento do preparo recursal. Não obstante a agravante tenha apresentado os documentos de ID 79629260 e 79629261, em consulta ao sistema PagCustas, verifica-se que a guia de pagamento do preparo recursal sequer foi gerada, o que evidencia a ausência de recolhimento das custas processuais devidas para o processamento do presente agravo de instrumento. Confira-se: Do exame dos autos, infere-se que, por erro material, o preparo recursal fora recolhido para os autos do processo principal, de origem. Contudo, cumpre advertir que o preparo do agravo de instrumento pago dessa forma não é válido, porquanto o recolhimento das custas recursais deve ser realizado especificamente nos autos do recurso, sobretudo por se tratar de modalidade por instrumento, e não nos autos de origem. Nos termos do caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 17:51:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora